Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 14.344/2022. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face de acórdão que julgou procedente reclamação criminal e determinou a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de criança vítima de violência doméstica, nos termos da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
2. A embargante sustenta a existência de obscuridade na parte dispositiva do acórdão, notadamente quanto à possibilidade de revisão das medidas protetivas deferidas, pleiteando esclarecimento sobre a competência do juízo de família para eventual modificação das providências cautelares.
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a controvérsia submetida à apreciação da Turma, delimitando expressamente o âmbito da jurisdição criminal e reconhecendo a autonomia entre as esferas cível e penal, sem qualquer indicativo de ingerência sobre o juízo de família.
4. A referência à possibilidade de revisão das medidas “com a evolução do processo na origem” restringe-se, de forma lógica e sistemática, ao processo criminal de onde se originou a reclamação, perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, não havendo qualquer extrapolação de competência ou ambiguidade interpretativa.
5. O juízo cível permanece competente e autônomo para deliberar sobre guarda, visitas e convivência, sem que suas decisões importem, automaticamente, revogação das medidas protetivas decretadas na esfera criminal, que subsistem enquanto presentes os requisitos autorizadores.
6. A pretensão recursal consubstancia mero inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito ou à modificação do alcance decisório em detrimento da repartição constitucional de competências.
7. Inexistentes obscuridades, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.